Tribunal: TJDFT
Processo: 0722425-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722425-84.2023.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A &amp; T PHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, ARTHUR CARVALHO LIMA APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por A &amp; T PHARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA e ARTHUR CARVALHO LIMA contra a r. sentença exarada sob ID 74943238, pela qual o d. Magistrado de origem rejeitou os embargos monitórios opostos pelos executados, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-os ao pagamento da quantia de R$ 348.394,53 (trezentos e quarenta e oito mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), atualizada até 28/07/2023, referente a saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro Aval no 351/5145302, emitida em 27/09/2021, constituindo o documento em título executivo judicial. Em virtude da sucumbência, a parte requerida foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade da apelação cível, observo que os apelantes renovam os pedidos de concessão do benefício da justiça gratuita já realizados nos embargos monitórios opostos aos IDs 74943186 e 74943217, sob o argumento de que não possuem capacidade financeira suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento, a despeito de a benesse de ambas as partes ter sido indeferida pelo d. Juízo de origem ao ID 74943231. Assim, os apelantes postulam, preliminarmente, o deferimento do benefício da justiça gratuita, razão pela qual não houve o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, (r)equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No caso em apreço, os apelantes postulam o deferimento da benesse da justiça gratuita, nos termos do artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não possuem capacidade financeira suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento. É certo que, após ter o pedido de concessão da gratuidade de justiça examinado e indeferido pelo juízo de primeira instância, os recorrentes não podem pleitear o benefício sem apresentar prova de fato superveniente capaz de demonstrar a impossibilidade de recolhimento do preparo do recurso de apelação cível, sobretudo levando em consideração o valor módico cobrado para interpor recursos neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, os apelantes não demonstraram qualquer fato novo apto a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício, tampouco trouxeram aos autos documentação idônea capaz de comprovar o requisito da hipossuficiência. Sobreleve-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte possuem entendimento de que a renovação do pleito de justiça gratuita anteriormente indeferido deve vir acompanhada de fato novo apto a justificar a mudança da situação financeira da parte. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RENOVAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que, apesar de o pedido de gratuidade da justiça poder ser formulado em recurso, caso tenha sido negado anteriormente, é imprescindível a comprovação da mudança na situação econômico-financeira da parte, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.274.066/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte agravante não trouxe qualquer fato novo a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1346967, 07038017620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse contexto, os recorrentes somente poderiam renovar o pleito de concessão do benefício caso apresentassem provas de fato superveniente capaz de comprovar a atual impossibilidade de arcarem com o pagamento das custas processuais. Entretanto, ao renovarem o pedido, apenas reiteraram as declarações já apresentadas nos embargos monitórios opostos aos IDs 74943186 e 74943217, sem a demonstração de elementos de prova que pudessem corroborar as alegações. Sob essa perspectiva, consoante pontuado pelo d. Juízo de primeiro grau, a partir da análise da documentação colacionada aos autos, não restou evidenciada a hipossuficiência financeira aduzida pelos apelantes A &amp; T PHARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA e ARTHUR CARVALHO LIMA. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A propósito, esta egrégia Corte perfilha o entendimento de que a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não bastando a mera alegação formulada de maneira genérica, sem colacionar nenhum documento idôneo novo capaz de demonstrar a incapacidade econômica, consoante os seguintes precedentes: Acórdão 1763653, 07199695320218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023; Acórdão 1705926, 07015744520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023). Com efeito, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de demonstrar documentalmente a incapacidade financeira alegada. No particular, a recorrente A &amp; T PHARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA é pessoa jurídica que deixou de demonstrar que carece de recursos para fazer frente ao pagamento das custas e despesas do processo, não obstante tenha sido oportunizada à apelante a demonstração de sua hipossuficiência (ID 74943190). Os documentos colacionados aos IDs 74943193 e 74943194 fazem referência a extratos bancários que não indicam a titularidade das contas, o que inviabiliza a verificação de que pertençam à empresa recorrente. Ademais, não há como afastar a possibilidade de que a pessoa jurídica realize movimentações financeiras por meio de outras contas bancárias não apresentadas nos autos. Outrossim, da análise do DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais, da consulta de inscrição de dívida ativa da apelante perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do exame do documento de arrecadação do Simples Nacional referente ao período de apuração do ano de 2023 (IDs 74943196, 74943197 e 74943198), extrai-se a existência de obrigações fiscais da empresa recorrente e de débitos inscritos em dívida ativa, o que demonstra que a pessoa jurídica possui carga tributária em aberto, acrescida de multa e juros, em virtude de inadimplência fiscal. Todavia, os referidos documentos não representam acervo probatório suficiente para aferir a real capacidade econômica da empresa apelante, notadamente porque a inadimplência tributária é comum às sociedades empresárias e não evidencia, por si só, comprometimento de recursos financeiros, podendo decorrer de mera desorganização administrativa e contábil ou da opção do contribuinte de priorizar outras despesas. Não há, na documentação juntada, informações que demonstrem ausência de faturamento, inexistência de ativos ou impossibilidade de custear despesas processuais. Ressalte-se que a existência de débitos fiscais não se confunde com incapacidade econômica. Para que se reconheça a hipossuficiência da pessoa jurídica, seria necessária a apresentação de documentos contábeis mais robustos e específicos — tais como balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício (DRE), extratos bancários e relatórios de faturamento — capazes de comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de suportar os encargos do processo sem comprometer a manutenção da sua atividade, ônus do qual a parte não se desincumbiu. Ausente documentação contábil idônea, não é possível reconhecer, com base apenas nos documentos fiscais apresentados, a situação de hipossuficiência econômica aduzida. Noutro giro, no que se refere ao apelante ARTHUR CARVALHO LIMA, observa-se que a mera juntada de termo de rescisão de contrato de trabalho, acostado ao ID 74943224, não se revela suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, sobretudo porque restou evidenciado nos autos que o recorrente figura como sócio-administrador e representante legal da empresa demandada (IDs 74943168 e 74943188), tendo assinado como avalista a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro Aval na quantia de R$ 348.394,53 (trezentos e quarenta e oito mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), atualizada até 28/07/2023, circunstância que afasta a presunção de incapacidade econômica e impõe a necessidade de comprovação idônea da real situação patrimonial. Por certo, o acolhimento das alegações de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de prova, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a impossibilidade de verificar a alegada hipossuficiência da parte, além do desatendimento à determinação para juntada de documentos comprobatórios que poderiam auxiliar na análise do pedido da gratuidade da justiça, são capazes de afastar a tese da precária situação financeira apta a justificar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, nos termos dos seguintes precedentes: Acórdão 1952117, 0735131-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1919515, 0708879-53.2023.8.07.0009, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024). Portanto, inexistindo nos autos documentos hábeis a comprovar que os apelantes fazem jus à gratuidade de justiça, a manutenção do indeferimento do benefício é medida que se impõe, principalmente ao se considerar que as custas processuais no Distrito Federal são módicas. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos apelantes. Por conseguinte, determino a intimação dos recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 às 17:18:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora